Tribunal: STF
Processo: ARE 1362716
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA Nº 31600-37.2010.8.10.0001. LEGITIMIDADE ATIVA. DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. PRESENÇA. NÃO VINCULAÇÃO AO SINPOL. SUBGRUPO ESPECÍFICO DE CARREIRA JURÍDICA. LEI ESTADUAL Nº 9.664/12. NÃO REGISTRO DO SINDICATO ESPECÍFICO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO ATÉ O ANO DE 2014. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Hipótese em que se discute a legitimidade dos agravados, delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão, para cumprimento individual de título executivo judicial formado no âmbito da ação coletiva de nº 31600-37.2010.8.10.0001, ajuizada pelo SINTSEP (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão).



    2. Nos termos do artigo 7º, I, III, ‘b’, da Lei estadual nº 9.664/12, os delegados de polícia, por fazerem parte de um subgrupo específico de carreira jurídica, e não de atividade de polícia civil, não possuem um sindicato específico da categoria, não estando abrangidos pelo SINPOL (Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão). Os agravados são representados, portanto, pelo SINTSEP, sindicato geral que atua em nome dos servidores públicos estaduais e, por esse motivo, teriam legitimidade para propor execução individual.



    3. O SINPOL somente obteve carta registral em 2014 junto ao Ministério do Trabalho e Emprego; em razão disso, não possuía legitimidade ativa para representação judicial da categoria dos policiais civis (inclusive dos delegados de Polícia Civil) mesmo antes da edição da Lei estadual nº 9.664/12. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Agravo Interno improvido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 8°, II e III, da mesma Carta, sob o argumento de que os recorridos não têm legitimidade ativa para a execução em análise, porquanto “[...] os Delegados de Polícia Civil estão vinculados ao SINPOL (Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão), e não ao SINTSEP/MA, autor da ação coletiva que deu origem ao título executivo” (pág. 3 do documento eletrônico 10).



    Afirmou-se ainda que, à época da propositura da ação coletiva pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão - SINTSEP, já existia sindicato específico da categoria à que pertencem os exequentes.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem concluiu que os recorridos possuem legitimidade para execução do título judicial em discussão nestes autos, visto que, no momento do ajuizamento da ação coletiva, eram representados pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão - SINTSEP. Para tanto, aquela Corte apoiou-se nos seguintes fundamentos:



    “[...] o agravante não infirmou, por meio de provas documentais, a tese de que os agravados (delegados de polícia civil) são, em verdade, vinculados ao SINTSEP, e não ao SINPOL.



    O SINPOL/MA aglutina os servidores do Grupo de Atividade de Polícia Civil do Estado do Maranhão; entretanto, com o advento da Lei Estadual n° 9.664/12, ficou definido que os delegados de polícia desenvolvem carreira jurídica, que não compreende as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, no caso, atividade de polícia civil — APC (artigo 7º, I, III, ‘b’, da Lei estadual nº 9.664/12).



    Diante desse quadro fático, entendo que os delegados de polícia, por fazerem parte de um subgrupo específico de carreira jurídica, e não de atividade de polícia civil, não possuem um sindicato específico da categoria, não estando abrangidos pelo SINPOL. Desse modo, percebo que os agravados são representados pelo SINTSEP, sindicato geral que atua em nome dos servidores públicos estaduais e, por esse motivo, teriam legitimidade para propor execução individual.



    […]



    Nem se alegue que, quando do ajuizamento da ação coletiva que gerou o título em execução, os delegados de polícia civil seriam abrangidos pelo SINPOL, porquanto a sua categoria só teria deixado tal representação em 2012. Com efeito, é incontroverso que o aludido sindicato somente obteve carta registral em 2014 junto ao Ministério do Trabalho e Emprego; em razão disso, não possuía legitimidade ativa para representação judicial da categoria dos policiais civis antes de seu registro junto ao órgão competente, ou seja, mesmo antes da edição da Lei estadual nº 9.664/12” (págs. 3-4 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a reinterpretação das normas locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 886.043-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.273.515-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Com a mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.311.930/MA, Rel. Min. Presidente; RE 1.275.409/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.273.752/MA, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.273.506-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.263.877/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator